Tribunal: TJMT
Processo: 1016979-76.2021.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016979-76.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELBSON GOMES - CPF: 033.035.761-14 (APELADO), ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTINA YUMI ALVES KUZAI PUPIN - CPF: 705.563.691-49 (VÍTIMA), EDNA REIJANE ANTUNES DE SA ALENCAR - CPF: 622.115.361-15 (VÍTIMA), ELIANE DE PAULA MENDONCA - CPF: 328.181.651-72 (VÍTIMA), ELINALVA APARECIDA FERREIRA PEREIRA - CPF: 594.271.241-72 (VÍTIMA), EVERLI RICARDO DA CRUZ RODRIGUES CARVALHO - CPF: 316.884.899-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1016979-76.2021.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELBSON GOMES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS SIMPLES E QUALIFICADOS – CONTINUIDADE DELITIVA APLICADA NA SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL – POSSIBILIDADE – DELITOS PRATICADOS NO PERÍODO APROXIMADO DE 3 (TRÊS) MESES – CONDUTAS AUTÔNOMAS – AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIO – HABITUALIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DOSIMETRIA REVISTA DE OFICIO – ACRÉSCIMO NA PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA NÃO JUSTIFICADOS NA SENTENÇA –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O reconhecimento do crime continuado demanda a existência de ações da mesma espécie praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame indicando que há unidade de desígnios no cometimento dos crimes (requisito subjetivo), que não podem ser cometidos com habitualidade pelo agente.

As circunstâncias objetivas do caso refutam a ocorrência da continuidade delitiva reconhecida na sentença, especialmente porque o prazo entre os delitos cometidos foi bastante alargado.

Além disso, o reconhecimento da benesse não é possível quando o conjunto probatório amealhado demonstra que os 6 (seis) crimes foram cometidos de forma autônoma, sem ligação entre eles, e decorrem da habitualidade criminosa do agente.

Na ausência de justificativa para o acréscimo da pena-base em fração diversa, cada vetorial desfavorável deve acrescentar 1/6 (um sexto) à reprimenda.

Embora o Código Penal não limite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las em 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1016979-76.2021.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELBSON GOMES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, contra sentença que condenou Elbson Gomes à pena de
5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa,
por infração ao art.
155,
caput,
(3 vezes - ofendidas Cristina Yumialves Kuzai Pupin, Alícia Kuzai Pupin e Catherine Kuzai Pupin), c/c o art. 70; art. 155, § 4o, inciso II, (2 vezes – vítimas Edna Reijane Antunes de Sá Alencar e Ciro Alencar Alves), c/c o art. 70; art. 155, § 4o, inciso II (vítima Everli Ricardo da Cruz Rodrigues Carvalho); art. 155, § 4o, inciso II (4 vezes - vítimas Patrícia Boesso Moreira, Daisy Dantrim Tosta Martins, Priscila de Oliveira Rocha, Rafael da Silva Miguel), c/c o art. 70; art. 155, §4o, inciso II (vítima Eliane de Paula Mendonça); art. 155, § 4o, inciso II (vítima Elinalva Aparecida Ferreira Pereira), na forma do art. 71, todos do Código Penal (furtos simples e qualificados cometidos em continuidade delitiva)

Em suas razões assevera que: 1) “
a simples repetição dos fatos delituosos, em breve espaço de tempo, sem a presença da unidade de desígnios – vontade previamente planejada para executar crimes em continuidade –“
não basta para o reconhecimento da continuidade delitiva (sic); 2)
“
a

multiplicidade de ocorrências aqui abrangidas, algumas com espaços temporais superiores a 30 (trinta) dias, decorre tão somente da habitualidade criminosa do apelado
” (sic);
3) o histórico criminal demonstra que o réu se dedica ao cometimento de delitos, pois “
ainda reponde a ação penal n. 1020947-40.2021.8.11.0002, em trâmite na 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, onde foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal (furto qualificado mediante rompimento de obstáculo), que teria ocorrido no dia 29/03/2021
,
nas dependências do estacionamento do Aeroporto Marechal Rondon
” (sic)
(Id.
121357991 - pág. 1-10
).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
121357994 - pág. 1-8
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (Id.
123961463 - pág. 1-7
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1016979-76.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autoria e a materialidade dos delitos não são questionadas no apelo, que se limita a impugnar a sentença no ponto em que aplicou a regra do art. 71 do Código Penal (continuidade delitiva), em detrimento do concurso material (CP, art. 69).

É cediço que o crime continuado constitui modalidade de concurso de crimes que, por ficção legal, o agente é punido com a pena mais grave, acrescida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

Cezar Roberto Bitencourt doutrina que o crime continuado ocorre “
quando o agente, mediante mais de uma conduta (ação ou omissão), pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, devendo os subsequentes, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, ser havidos como continuação do primeiro. São diversas ações, cada uma em si mesma criminosa, que a lei considera, por motivos de política criminal, como um crime único
” (Código Penal Comentado, 7a ed., Ed. Saraiva, pág. 381 –
e-book
).

Além disso, a jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que o reconhecimento da benesse demanda que as condutas sejam praticadas com
unidade
de
desígnios
(requisito subjetivo). Confira-se:

[...] A unidade de desígnios é requisito para a caracterização da continuidade delitiva, uma vez que foi adotada por este Tribunal a teoria mista (objetivo-subjetiva). Precedentes. [...]
(STF, RHC 150666 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019)

[...] a jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no HC 726.185/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 11/04/2022).

De acordo com o que restou apurado, no período compreendido de
18-6-2021
a
27-9-2021
, o réu cometeu vários furtos.

Os crimes ocorreram em diversos bairros da Capital: Boa Esperança, Jardim Shangri-lá, Jardim Guanabara, Jardim das Américas, Jardim Paulista e Jardim Alencastro, todos nas imediações da Av. Fernando Correa da Costa.

No primeiro furto, o réu se aproveitou que a vítima deixou o veículo destrancado (fato 1) e subtraiu seus pertences. Nos demais (fatos 2 a 6), ele utilizou um
aparelho bloqueador – posteriormente apreendido na busca domiciliar – para impedir o travamento do alarme e cometer os crimes.

As circunstâncias objetivas do caso refutam a ocorrência da continuidade delitiva reconhecida na sentença, especialmente porque o prazo entre o primeiro e o último delito cometido foi bastante
alargado
– mais de 3 (três) meses.

Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, não
se admite a aplicação da continuidade delitiva se o intervalo entre os delitos superar o limite de 30 dias.

Nesse sentido:

[...] No caso, as instâncias ordinárias não observaram a presença dos requisitos objetivos e subjetivos, ressaltando o intervalo superior a 30 dias entre as condutas. Tal entendimento vai ao encontro da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, segundo a qual apenas se admite a aplicação da continuidade delitiva se o intervalo entre o cometimento dos delitos não superar o limite de 30 dias. [.
..] (STJ, AgRg no HC 712.788/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

[...] Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal, "[a]pesar de o legislador não ter delimitado expressamente o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, firmou-se, nesta Corte, o entendimento de que não ser possível a aplicação da regra quando os delitos tiverem sido praticados em período superior a 30 dias" (AgRg no REsp n. 1.503.538/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 21/05/2018, grifei). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no REsp 1933820/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 08/10/2021).

Ainda que o requisito temporal fosse relativizado, não seria caso de aplicar a regra do art. 71 do Código Penal.

Não se vislumbra na hipótese liame entre as condutas, indicando que as subsequentes ocorrem como desdobramento da primeira.

Ao reverso, o conjunto probatório demonstra que cada um dos ilícitos foi cometido de forma autônoma e decorrem da habitualidade criminosa de Elbson.

Na instrução processual, Diego Bosco Sempio Borges explicou que a Polícia Civil identificou o réu a partir de imagens de câmeras de segurança e que o fato de ele usar tornozeleira eletrônica auxiliou no desvendamento do caso, sendo que, posteriormente, a busca e apreensão autorizada confirmou a responsabilidade dele, uma vez que vários itens furtados foram encontrados em sua casa.

Além disso, explicou que as investigações mostraram que o réu “
seguia as vítimas, [que] ele escolhia essas vítimas aleatoriamente ali na Fernando Correa, ele ficava rodando a Fernando Correa, quando ele via que é um carro que tem um valor considerável, ele começava a seguir o carro, esperava a pessoa parar, quando a pessoa parava ele começava a acionar o dispositivo de bloqueador de sinal do alarme”
e cometia o crime.

Também acrescentou que
“Elbson é um furtador contumaz, [que praticar furtos] é a profissão dele, como a gente sai para trabalhar, fazer uma investigação, ele sai para fazer o furto, então ele é bem ‘safo’, desfaz rapidamente dos produtos”,
sendo que a polícia está trabalhando para indiciar o receptador que compra a maioria das coisas que ele furta.

O policial disse ainda que em outra investigação
–
que está em vias de ser finalizada
–
identificou o réu como responsável por
“um crime [praticado] no interior de uma Land Rover, de uma pessoa que tem recurso financeiro bastante alto, em que ele levou um iMac, que está avaliado em R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais)”
(Id.
121357966 - pág. 1 – relatório de mídias).

Se não bastasse, quanto aos dois crimes confessados, o próprio réu admitiu que foram cometidos ‘aleatoriamente’, segundo ele, no momento em passou na rua e ‘visualizou os veículos destrancados’ (Id.
121357965 - pág. 1 – relatório de mídias).

Não se pode ignorar que os delitos tratados nesta ação penal foram cometidos por ele enquanto “s
e
beneficiava da liberdade provisória, com monitoração eletrônica, concedida pouco antes, quando foi preso por fato semelhante (furto de bens localizados no interior de automóvel)
” (HC
1020477-15.2021.8.11.0000).

Ademais, a alegação de que trabalhava como motorista particular, que recebia os pedidos de viagem por grupos de whatsapp, não restou confirmada.

No contexto, resta claro que o réu faz do cometimento de crimes patrimoniais verdadeiro meio de vida.

Guilherme de Souza Nucci, com propriedade, assevera que “
não se aplica o crime continuado ao criminoso habitual ou profissional, pois não merece o benefício – afinal, busca valer-se de instituto fundamentalmente voltado ao criminoso eventual. Note-se que, se fosse aplicável, mais conveniente seria ao delinquente cometer vários crimes, em sequência, tornando-se sua “profissão”, do que fazê-lo vez ou outra. Não se pode pensar em diminuir o excesso punitivo de quem faz do delito um autêntico meio de ganhar a vida”
(Código Penal Comentado, 18a edição, Ed. Forense, pág. 462 –
e-book
).

Aliás, como bem destacou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
Elbson Gomes, pessoa já condenada por crimes da mesma espécie, neste caso, foi processado e condenado pela realização de subtração do patrimônio de mais de 12 (doze) pessoas diferente, cada uma lesada individualmente pelas ações do réu, levando-se a concluir, segundo a pena aplicada, que foi imposto pena de menos de 07 meses de reclusão/ por vítima lesada, demonstrando uma proteção deficiente ao bem jurídico tutelado (patrimônio)”
(sic) (Id.
123961463 - pág. 7).

Assim sendo,
inviável a manutenção da continuidade delitiva:

[...] No presente caso, consta do acórdão recorrido que "os delitos foram resultados de ações autônomas, sem qualquer liame psíquico ligado aos todos os fatos, subsistindo distintas as condições de tempo, pois desde o cometimento da primeira conduta delituosa, reflete o agente criminoso tem a personalidade voltada para a prática de ilícitos contra o patrimônio ignorando qualquer reprimenda estatal". O agravante possui 14 (quatorze) condenações por roubo, tendo o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendido que emergem dos autos elementos suficientemente idôneos de prova a desautorizar o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo, em razão da habitualidade delitiva. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1900291/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

[...] A teor da jurisprudência do eg. STJ, o reconhecimento do crime continuado dependerá do preenchimento dos requisitos objetivos, consistentes nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, e também do requisito subjetivo, consubstanciado na unidade de desígnios entre os delitos praticados, os quais não se encontram plenamente satisfeitos in casu, porquanto evidenciada a habitualidade delitiva da apelante, a inviabilizar o provimento da pretensão defensiva também nesta parte. [...]
(N.U 0001955-90.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022).

Embora não haja recurso defensivo, verifico que a delimitação da pena-base dos crimes merece ajuste.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a ausência de justificativa recomenda que cada vetorial desfavorável acrescente 1/6 (um sexto) à reprimenda.

Nesse sentido:

[...] O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. [...]
(STJ, AgRg no HC 662.223/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

[...] Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

No presente caso, o acréscimo adotado na sentença superou o padrão recomendado e não foi justificado, merecendo, por isso, ser adequado.

Passo à dosimetria:

Fato 1 – Furto simples cometido contra 3 (três) vítimas – pena de 1 a 4 anos de reclusão e multa.

In casu
, a correção da pena-base de ofício não interfere na sanção imposta na sentença -
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 dias de reclusão.

No entanto,
ressalto que “
o procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade [...]”
(TJ/MT, N.U 0002443-35.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

Assim, adotando os mesmos critérios da pena privativa de liberdade, encontro a pena pecuniária de
12 (doze) dias-multa
.

Fato II - Furto qualificado cometido contra 2 (duas) vítimas - pena de 2 a 8 anos de reclusão e multa.

Na primeira etapa é desfavorável ao réu a vetorial dos antecedentes que, pelas razões alhures expostas, deve ser aplicada na fração de 1/6 (um sexto). Assim, fixo a pena-base de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Não há agravantes, atenuantes ou causas de diminuição de pena a serem reconhecidas; contudo, incide a causa de aumento do art. 70 do Código Penal (concurso formal), na fração de 1/6 (um sexto), pois o crime foi cometido contra 2 (duas) vítimas, de modo que estabeleço a pena
de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Fato III - Furto qualificado cometido contra 1 (uma) vítima - pena de 2 a 8 anos de reclusão e multa.

Na primeira etapa é desfavorável ao réu a vetorial dos antecedentes, que, pelas razões alhures expostas, deve ser aplicada na fração de 1/6 (um sexto). Assim, fixo a pena-base de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Não há agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Fato IV - Furto qualificado cometido contra 4 (quatro) vítima - pena de 2 a 8 anos de reclusão e multa.

Na primeira etapa é desfavorável ao réu a vetorial dos antecedentes, que, pelas razões alhures expostas, deve ser aplicada na fração de 1/6 (um sexto). Assim, fixo a pena-base de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase incide a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d) que, na sentença, reduziu a pena para
“2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) de reclusão”, sem justificativa para o
quantum
computado.

A jurisprudência recomenda que, na ausência de fundamentação concreta para adotar patamar diverso, agravantes ou atenuantes devem ser aplicadas na fração 1/6 (um sexto) cada:

[...] "O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo co m as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo descabido falar em aumento inferior a 1/6, na etapa intermediária, pela recidiva." (AgRg no HC 672.305/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). [...]
(STJ, AgRg no HC 707.313/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022).

Apesar da correção, em atenção ao disposto na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, fixo a pena intermediária de 2 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena a serem reconhecidas; contudo, incide a causa de aumento do art. 70 do Código Penal (concurso formal), na fração de 1/4 (um quarto), pois o crime foi cometido contra 4 (quatro) vítimas, de modo que estabeleço a reprimenda
de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Fato V - Furto qualificado cometido contra 1 (uma) vítima - pena de 2 a 8 anos de reclusão e multa.

Na primeira etapa é desfavorável ao réu a vetorial dos antecedentes, que, pelas razões alhures expostas, deve ser aplicada na fração de 1/6 (um sexto). Assim, fixo a pena-base de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Não há agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Fato VI - Furto qualificado cometido contra 1 (uma) vítima - pena de 2 a 8 anos de reclusão e multa.

Na primeira etapa é desfavorável ao réu a vetorial dos antecedentes, que, pelas razões alhures expostas, deve ser aplicada na fração de 1/6 (um sexto). Assim, fixo a pena-base de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Não há agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Em razão do
concurso material
reconhecido no apelo (CP, art. 69), encontro a pena definitiva de
13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, e 69 (sessenta e nove) dias-multa
.

A readequação da pena recomenda a manutenção do regime fechado para seu cumprimento (CP, art. 33, § 2o, a e § 3o).

Por não interferir no regime, o
tempo de prisão cautelar deverá ser considerado no juízo da execução penal, inclusive n
o cômputo dos benefícios executórios:

[...] Se a dedução do período da custódia cautelar da pena definitiva não ensejar a modificação do regime inicial fixado na sentença, pois continuaria superior a 8 (oito) anos, caberá ao Juízo da Execução Penal a análise do preenchimento dos requisitos pelo apelante para fins de progressão de regime, nos termos da LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’ (CP, art. 33, § 3°; STJ, HC 516877/SP; TJMT, AP no 132740/2017).
(TJ/MT, N.U 1014774-31.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

[...] Se a detração penal não altera o regime inicial de cumprimento da pena, caberá ao Juízo das Execuções Penais, após a observância dos requisitos necessários, aferir a presença deles para futura progressão de regime, de modo, que o período de prisão cautelar, embora, neste caso, não assegure ao apelante na sentença um regime inicial mais benéfico, será devidamente considerado no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do CP, e art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84. [...]
(TJ/MT, N.U 0000004-63.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo

o recurso interposto pelo Ministério Público e reconheço que os crimes examinados nesta ação penal foram cometidos em concurso formal (CP, art. 69). De ofício, ajusto a fração de acréscimo da pena-base de todos os delitos e a redução da pena pela confissão quanto ao fato quatro para 1/6 (um sexto), ficando a pena definitiva estabelecida em 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, e 69 (sessenta e nove) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022